Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-18.2015.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência. Crédito decorrente de IPTU. Imóvel alienado em hasta pública antes da constituição do crédito. Responsabilidade do arrematante pelos impostos incidentes sobre o imóvel após o leilão. Sentença de extinção mantida. RECURSO IMPROVIDO.